Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. INDEFERIMENTO. INDEFINIÇÃO QUANTO À DÍVIDA E SEU VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. Qualquer objeção à habilitação de crédito no inventário tem como consequência a remessa do pedido às vias ordinárias”, sem prejuízo da possibilidade de reserva de bens suficientes para o pagamento, nos termos do artigo 1.997, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 64, §§ 1o e 2o, e 643 do Código de Processo Civil.
II. Havendo incerteza tanto em relação à existência como à liquidez do crédito, não há direito subjetivo à reserva de bens no inventário para o seu pagamento, consoante a inteligência do parágrafo único do artigo 653 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito em inventário representa simples incidente processual cuja resolução, salvo circunstâncias extraordinárias, não dá respaldo a arbitramento de honorários advocatícios.
IV. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não se verifica sucumbência hábil a justificar condenação em honorários advocatícios, segundo prescreve o artigo 88 do Código de Processo Civil, salvo quando se instala litigiosidade sobre a existência do direito material, o que não ocorre quando a habilitação e reserva de bens no inventário são indeferidos devido à simples objeção do espólio.
V. Recurso parcialmente provido.